Tribunal: TJPA
Processo: 0017968-81.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0017968-81.2016.8.14.0401

Apelante:

JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAÚJO
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Francisco Barbosa de Oliveira
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO MÁXIMA DA REDUÇÃO DO CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA SUA TOTALIDADE. PENA DE MULTA COMPATÍVEL COM O CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
RELATÓRIO

Tratam s autos de recurso de apelação interposto

JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAÚJO, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de
08

(oito) meses de reclusão,
em regime
aberto e
pagamento de 07 (sete) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, pelo crime de
tentativa de roubo simples
(art. 155, ¿caput¿ c/c art. 14, II, ambos do CP).

Noticia a peça acusatória que no dia 29 de julho de 2016, por volta das 12h50min, o denunciado furtou a bicicleta de Selma Pantoja do Amaral, após a vítima ter estacionado o veículo na calçada da Travessa Doutor Enéas Pinheiro, no bairro da Pedreira, entre a Rua Nova e Antônio Everdosa. Consumada a infração, o apelante empreendeu fuga na bicicleta, porém foi capturado, logo em seguida, por motoqueiros que viram o que havia acontecido. A polícia foi acionada, e o recorrente levado para a Seccional da Pedreira, onde manteve-se em silêncio; a
res furtiva
foi devolvida à vítima. Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 155, do CP (furto simples).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado por tentativa de furto simples (art. 155, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso pleiteando:
i)
a
absolvição
com fulcro no
artigo 386, VII do CPP,
por insuficiência de provas para a condenação;
ii) o aumento para 2/3 (dois terços) da fração aplicada pela tentativa,
e
iii)
a
redução da pena de multa,
face à precária situação econômica do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento da apelação. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.

VOTO

Conheço do apelo e passo analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar

A
materialidade
do crime restou demonstrada pelo
depoimento da vítima
prestado na fase policial (fl. 05 do IPL), e pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(fl. 10 do IPL).

A
autoria,
por sua vez, encontra-se provada pelo
testemunho dos policias,
os quais, em juízo, ratificaram a versão que a vítima apresentou na fase instrutória.

Como se observa a vítima, na fase extrajudicial (fl. 05) do inquérito policial descreveu com detalhes a empreitada criminosa, fatos estes ratificados pelos policiais que prenderam o apelante em flagrante (fl. 36).

Trago a colação decisões sobre o valor da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA VlTIMA. QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.¿ (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
-
JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
¿Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...).¿ (
TACRIM-SP- 12
a
C. -AP- Rei. João Morenghi
-
RJTACRIM 32/300)
¿Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.¿ (TACRIM-SP - Ap. - Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233).

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1) O depoimento da vítima, colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator. (TJ-AP - APL: 00548542420168030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Julgamento: 12/06/2018).

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP.

Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Quanto à aplicação da diminuição da pena em seu grau máximo por ter sido o crime tentado, também não assiste razão ao apelante.

O magistrado agiu corretamente ao aplicar a minorante no menor quantitativo. A redução da pena contida na sentença guarda compatibilidade com o
iter criminis
percorrido, visto que o crime não se consumou porque a vítima viu este subtrair a bicicleta e começou a gritar e imediatamente as pessoas passaram a perseguir o apelante que foi capturado.

TJSC
: ¿
A redução especial da pena de tentativa, deve levar em conta o maior ou menor caminho percorrido pelo agente em direção à consumação do crime; assim a diminuição será maior quando abordada a ação delituosa no seu limiar e menor quando próxima da consumação¿
(
JCAT
90/464).

De acordo com o art. 49 do CP a pena de multa será no mínimo de dez e no máximo de trezentos e sessenta dias multas.

A pena em dias-multa deve ser fixada pelo juiz atendendo às regras gerais de aplicação da pena, prevista no art. 59, do CP. Em primeiro lugar, o juiz deve considerar a gravidade do crime e suas circunstâncias, inclusive as causas de aumento e diminuição, para fixar o número de dias-multa cabível na espécie entre os limites legais.

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como especifico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

Portanto, sendo a multa aplicada em apenas 07 (sete) dias, não a modifico, pois guarda compatibilidade e proporcionalidade com o crime em questão.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 30 de setembro de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora